Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-89.2023.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-89.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 358.122.579-49 (APELANTE), HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 048.207.379-96 (ADVOGADO), CLAUDINEI PICONI GASPAR - CPF: 003.741.049-05 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial representado por contrato de arrendamento rural. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e sustenta a simulação do contrato para encobrir relação de emprego entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e se o contrato de arrendamento rural constitui título executivo válido ou se foi simulado para encobrir vínculo empregatício.

III. Razões de decidir

3. Preliminar

3.1.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, dispensando a produção de provas adicionais.

4. Mérito

4.1. O contrato de arrendamento rural cumpre os requisitos do art. 784, III, do CPC, por ter sido assinado pelas partes, reconhecido em cartório e subscrito por duas testemunhas, o que confere a ele força de título executivo extrajudicial.

4.2. A tentativa de desconstituir o título com base em suposta simulação contraria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, além de configurar comportamento contraditório, pois o apelante usufruiu dos efeitos do contrato sem impugnação prévia.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta sua decisão na suficiência dos documentos constantes dos autos. O contrato de arrendamento rural regularmente firmado, com assinatura das partes e testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por João Soares de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Antônio Ribeiro da Costa, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, impedindo a comprovação da simulação do contrato de arrendamento rural que embasa a execução. Afirma que não teria firmado o contrato de arrendamento, mas sim trabalhado como empregado do apelado na propriedade denominada Fazenda Aryana, de modo que o negócio jurídico seria simulado.

Defende que o apelado não apresentou contestação nos embargos à execução, de modo que os fatos alegados pelo embargante deveriam ter sido presumidos como verdadeiros. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade processual para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, pela declaração da inexigibilidade do título, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 262933782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal essencial para comprovar a suposta simulação do contrato de arrendamento rural.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado fundamentou devidamente o indeferimento da prova testemunhal, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo apelante.

II – Do mérito

O recurso de apelação discute a validade do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e a exigibilidade da obrigação executada. O apelante sustenta que o contrato teria sido simulado, argumentando que, na realidade, nunca explorou a propriedade como arrendatário, mas sim trabalhou como empregado do apelado, e que o instrumento contratual foi utilizado para encobrir a verdadeira relação entre as partes e fraudar direitos trabalhistas.

Afirma que recebeu notificação para desocupar o imóvel, o que, em sua visão, demonstraria que nunca exerceu posse na condição de arrendatário, mas apenas permaneceu na propriedade em razão da relação de emprego. Defende, ainda, que parte do gado registrado em seu nome pertencia, na verdade, ao apelado, o que indicaria que o contrato teria sido um artifício para mascarar um negócio inexistente.

Nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O contrato de arrendamento rural objeto da execução atende integralmente a essa exigência, pois foi formalmente celebrado, contém cláusulas claras sobre a cessão da posse do imóvel e as obrigações das partes, foi devidamente assinado com firma reconhecida em cartório e conta com a assinatura de duas testemunhas. Destaca-se: (id. 118937975 da execução nº 1000275-67.2023.8.11.0090).

A notificação de desocupação expedida pelo apelado apenas reflete a necessidade de retomada da posse da propriedade após o término da relação contratual, sem qualquer indicativo de que a ocupação do imóvel decorresse de vínculo empregatício. Da mesma forma, o fato de haver gado registrado em nome do apelante não possui relação direta com a validade do contrato de arrendamento, tampouco comprova a inexistência da obrigação assumida, que tinha o seguinte objeto e prazo:

Também não interfere na exigibilidade do título a existência de ação trabalhista ajuizada pelo apelante, na qual buscava o reconhecimento de vínculo empregatício.

A reclamação trabalhista, nº 0000289-37.2023.5.23.0041, foi distribuída no ano de 2023, e o vínculo foi reconhecido pelo período de 01/09/2016 a 31/05/2017, conforme comprovado pelo apelado na juntada da sentença daqueles autos (id. 262933784). O contrato entre as partes, noutra via, foi celebrado em 01/05/2017, com data de término em 30/04/2024, o que se afigura suficiente para afastar a tese de que o instrumento teria sido utilizado para fraudar obrigações trabalhistas.

O que se extrai dos autos é que a controvérsia ultrapassa a esfera meramente contratual, revelando um desentendimento entre as partes, decorrente de uma relação pessoal ou familiar preexistente.

Situações como essa, em que vínculos pessoais se sobrepõem às obrigações formalmente assumidas, frequentemente resultam em tentativas de rediscutir obrigações pactuadas sob o argumento de que a relação jurídica não reflete a realidade.

No entanto, no âmbito processual, a validade de um título executivo não pode ser afastada com base em meras conjecturas ou desavenças interpessoais, exigindo-se prova robusta da alegada simulação, o que, no caso concreto, não foi demonstrado.

A tentativa de afastar a exigibilidade do título com base na suposta simulação contraria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, além de esbarrar na vedação ao comportamento contraditório, uma vez que o apelante aceitou e usufruiu dos efeitos do contrato sem qualquer impugnação enquanto lhe era conveniente. Nesse sentido, cabe mencionar:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.”

(STJ - AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025